Tribunal: TJMT
Processo: 1033342-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033342-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUZA COSTA - CPF: 067.235.891-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), DIEGO DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 033.054.381-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON EDUARDO JESUS PEREIRA CORREIA - CPF: 038.097.021-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRAL
DELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUSCITADA A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E A INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de nulidade da prisão em flagrante e de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2.
São duas as questões em discussão: (i) determinar se é cabível o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante, à vista da alegação de que se trataria de flagrante forjado e de malfadada invasão de domicílio; (ii) verificar a idoneidade da prisão cautelar do paciente, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas, inclusive à luz do princípio da homogeneidade e da liberdade provisória concedida a um dos corréus na origem.

III. Razões de decidir

3.
Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a arguição de nulidade da prisão em flagrante, sob o viés de que se trataria de flagrante forjado somado a suposta invasão de domicílio, quando a análise dos autos revela não ter sido a matéria sequer submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, qualquer flagrante ilegalidade a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem, notadamente em vista da superveniente decretação da prisão preventiva do paciente.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e dos demais investigados, somadas às circunstâncias do caso;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar. Precedentes.

6. À míngua de identidade fático-processual, não se constatada a alardeada ofensa ao princípio da isonomia, em vista da liberdade provisória concedida na origem a um dos corréus, sobre os quais recaem distintos indícios de autoria.

7. A alegada ofensa ao princípio da homogeneidade demanda juízo prognóstico sobre eventual pena e respectivo regime de cumprimento, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “1.
Não se admite, em sede de
habeas corpus
, a apreciação de pedidos relacionados a teses não deduzidas perante a d. autoridade judiciária acoimada de coatora, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso. 3. A concessão de liberdade a corréu não implica obrigatoriedade de extensão ao paciente quando inexistente identidade fático-processual. 4. Alegações de desproporcionalidade da custódia cautelar frente à eventual condenação não se compatibilizam com a via estreita do
habeas corpus
”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII e XXXIX; CP, art. 33 e art. 35; CPP, arts. 282, 310, 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/08/2023; STF, ARE 1.430.436, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/06/2023; STJ, AgRg no HC 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2023; STJ, AgRg no RHC 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/09/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033342-31.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO

PACIENTE:

GABRIEL DE SOUZA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias desta Capital, consistente na
conversão de sua prisão em flagrante em preventiva
no APFD n. 1016949-02.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
27/08/2025
, por supostamente incorrer nos delitos supramencionados, vindo a ser o claustro convertido em prisão preventiva, em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo em tese de
ilegalidade da prisão em flagrante
, sob o argumento de que teria decorrido de
malfadada invasão de domicílio
e, nesse contexto, de
flagrante forjado
pelos agentes policiais.

Aduz, ainda, a
ausência de indícios de autoria
que vinculem o paciente aos entorpecentes apreendidos, bem como a carência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar
, previstos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Sob outra vertente, aponta a signatária desta ordem a
desproporcionalidade da custódia provisória
, em violação ao
princípio da homogeneidade
, e, de outro norte, pugna pela aplicação do
art. 580 do Código de Processo Penal
em prol de
GABRIEL
, para que lhe seja
estendido
o benefício da
liberdade provisória
concedido ao corréu
Gleison Eduardo Jesus Pereira Correia
, dada a alegada similitude fático-processual entre ambos.

Com supedâneo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 317501868 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 317720359), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 320432879.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, ressaltada a
inadequação da via eleita
para o aprofundamento de questões atinentes às circunstâncias fáticas do caso (ID 320943394).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que, aparentemente, a tese de
ilegalidade da prisão em flagrante do paciente
, à conta de flagrante supostamente forjado e de malfadada invasão de domicílio,
não foi submetida à apreciação da d. autoridade judiciária
em sede de audiência de custódia, tampouco por meio de manifestação posterior da i. defesa nos autos;
circunstância que
inviabiliza
,
ao menos neste momento, o exame de tal tese por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação da tese de
ilegalidade da prisão em flagrante
diretamente por este eg. Sodalício, ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito,
a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direito por esta Corte Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 925.781/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...)
A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância
”.

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
.

Em consulta aos autos do APFD n. 1016949-02.2025.8.11.0042, constatei que, na hipótese dos autos, a ação policial foi deflagrada a partir de
denúncia anônima
que indicava,
com detalhes
, a prática de tráfico de drogas na
distribuidora de propriedade do paciente GABRIEL
, descrevendo os
suspeitos
e o
local de armazenamento
dos entorpecentes.

Não bastasse, a subsequente
fuga dos indivíduos
ao avistarem a viatura policial, constitui elemento que, somado à denúncia prévia, em princípio configura as “
fundadas razões
” exigidas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280/STF) para
justificar o ingresso em domicílio
no contexto de
crime permanente
, como o tráfico de drogas.

Nesse ponto, relembro que, no âmbito do eg. Supremo Tribunal Federal de Justiça, o Exmo. Min. Gilmar Mendes já asseverou que, “
[...] se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Outrossim, o Exmo. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, consignou que “
[...] o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito
” (DJe. 06/06/2023).

Nessa conjuntura, a alegação de que as provas teriam sido “plantadas” demanda, como apontado pela Cúpula Ministerial, inafastável
dilação probatória
,
absolutamente incabível na via estreita do
habeas corpus
, mormente quando o relatório de investigação policial sobre as imagens
não corrobora inequivocamente tal tese
.

Assim, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
,
sem intrusão no mérito da questão
—,
não há como concluir de súbito pela nulidade da prisão em flagrante e dos elementos indiciários dela decorrentes
; especialmente quando se trata de
matéria sequer submetida previamente à apreciação do d. juízo
a quo
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Adicionalmente, é certo que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial, se existentes,
restam superadas com a superveniência de novo título a justificar a segregação, qual seja, o decreto de prisão preventiva
.

Afinal, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

Nesse sentido é o entendimento consolidado nesta eg. Corte de Justiça estadual, conforme o
Enunciado Orientativo n. 27
: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e converso em prisão preventiva
” — Destaquei.

Nesse cenário, pelas razões expostas e à míngua de constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta eg. Corte de Justiça mediante a concessão de ofício da ordem,
exclusivamente quanto à tese de
nulidade da prisão em flagrante
,

julgo extinta sem exame do mérito
a ação de
habeas corpus
,
visto que evidenciada
indevida
supressão de instância
,

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GABRIEL DE SOUZA COSTA
, juntamente com
Diego de Figueiredo Leite
e
Gleison Eduardo Jesus Pereira Correia
, foi preso em flagrante delito em
27/08/2025
, à conta de seu possível envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

Posteriormente, o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor dos três, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da denúncia que, no dia 27 de agosto de 2025, por volta das 15h00min, na Av. Nova Conquista, n. 603, próxima à Distribuidora de Bebidas
Machado
, no Bairro Nova Conquista, nesta Capital, os denunciados
GABRIEL
,
Gleison
e
Diego
, agindo em coautoria, foram presos em flagrante delito por
trazerem consigo e guardarem drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Narra o
parquet
que, durante patrulhamento, a equipe da Força Tática (FT-04) foi abordada por um transeunte que relatou sobre a comercialização de drogas na Distribuidora de Bebidas
Machado
.

O denunciante informou que os entorpecentes estavam escondidos próximos a uma manilha localizada nos fundos do estabelecimento e que três indivíduos participavam da atividade criminosa, sendo que um trajava camisa vermelha, outro camisa rosa e o terceiro, camisa preta de manga longa.

Diante das informações, a equipe policial solicitou apoio da Agência Local de Inteligência (ALI) da Força Tática e ambas se deslocaram ao local indicado.

Ao se aproximarem da distribuidora, os policiais visualizaram os denunciados com as mesmas características descritas pelo transeunte, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga em direções distintas. A despeito dos esforços dos denunciados, foi possível abordar
Diego
e o ora paciente
GABRIEL
, sendo o denunciado
Gleison
localizado e detido nas proximidades de sua residência.

Em buscas pessoais, foram apreendidas com
GABRIEL
06 (seis) porções de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 199,00 em espécie e 04 (quatro) comprovantes de pagamento em máquina de cartão da marca Mercado Pago.

Lado outro, com o denunciado
Diego
, foram encontradas 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína; e, com o denunciado
Gleison
, foram apreendidas 06 (seis) porções de substância análoga a maconha.

Em seguida, durante buscas nas imediações do local da abordagem, foi localizada 01 (uma) mochila azul contendo 19 (dezenove) porções médias e 20 (vinte) porções pequenas de substância análoga a maconha, 01 (uma) balança de precisão eletrônica, uma folha de pagamento com QR Code e mais 05 (cinco) comprovantes de pagamento por cartão da marca Mercado Pago, semelhantes aos encontrados na posse de
GABRIEL
; ainda durante varredura na área de mata situada nos fundos da distribuidora, os policiais localizaram e apreenderam 03 (três) pedaços grandes de substância análoga a maconha.

Em entrevista informal,
Diego
afirmou que trabalhava na distribuidora de
GABRIEL
e que realizava a venda de entorpecentes a mando deste, em troca de drogas para consumo próprio.

Diante dos fatos, os três denunciados foram conduzidos para as providências cabíveis, sendo entregues sem lesões corporais, exceto o denunciado
Gleison
, que apresentava escoriações no cotovelo direito e vermelhidão nas costas, decorrentes do momento da detenção.

Colhe-se da denúncia que o Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.048656-A01 concluiu que parte das porções apreendidas — sendo
01 (uma) porção
de material de tonalidade parda-amarelada, na forma de dois fragmentos de pedra, cada qual sem invólucro individualizado, com massa total de
4,33 g
(quatro gramas e trinta e três centigramas);
02 (duas) porções
de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico de cor branca e fechamento como “trouxa”, com massa total de
0,87 g
(zero grama e oitenta e sete centigramas);
01 (uma) porção
de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, acondicionada no interior de fragmento de filme plástico, de cor branca e fechamento como “trouxa”, com massa total de com massa total de
0,66 g
(zero grama e sessenta e seis centigramas); e
01 (uma) porção
de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, acondicionada no interior de fragmento de filme plástico, de cor branca e fechamento como “trouxa”, com massa total de
0,70 g
(zero grama e setenta centigramas) — apresentou resultado positivo para
cocaína
.

Ademais, outras
54 (cinquenta e quatro) porções
de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada — trinta delas cada qual acondicionada no interior de saco plástico transparente tipo “ziplock”, e vinte e quatro delas cada qual envolta por fragmento de filme plástico transparente tipo P, com massa total de
1,120 kg
(um quilograma e cento e vinte gramas), e resquícios de material vegetal encontrados no interior de uma mochila de material sintético de cor predominantemente azul, e nas reentrâncias de uma balança eletrônica de cor prata da marca “LTOMEX” com baterias —, apresentaram resultado positivo para
maconha
.

Interrogado na Delegacia,
GABRIEL
negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, bem como a propriedade dos entorpecentes apreendidos; alegou que em sua posse teria apenas a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), que seria utilizada para pagar seu funcionário.

O denunciado
Gleison
, ao ser interrogado na Delegacia, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, bem como afirmou não ser usuário; declarou, ainda, que não conheceria os demais denunciados.

Por sua vez, perante a d. autoridade policial, o denunciado
Diego
negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário e dizendo que nada de ilícito teria sido encontrado em sua posse.

Posteriormente, foram feitas diligências com a finalidade de realizar a apreensão do equipamento que registrou as imagens da abordagem policial e ainda buscar na região por casas e comércios que tenham registrado as imagens.

Nesse desiderato, se constatou que, em imagens obtidas em comércio vizinho, são mostrados três indivíduos fugindo sem portar mochila, com a posterior condução de dois deles pela PM, também sem objetos; já nas imagens fornecidas pela d. advogada dos denunciados, é exibido um policial com a mochila preta.

Ao final, foi concluído que “
os itens apresentados e apreendidos pela Polícia Militar, estavam no local da abordagem policial o que não é possível afirmar é com quem ou onde especificamente estava a droga, já que não há imagens ou fotos do local da apreensão, ficando o testemunho dos policiais militares como sendo a expressão da verdade
”.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado
Diego
é reincidente, pois registra condenação pelos crimes de tráfico de drogas, furto simples, posse ou porte ilegal de arma fogo de uso restrito, e lesão corporal em contexto de violência doméstica, conforme PEP n. 0021561-49.2015.8.11.0042; além disso, ele responde a outra ação penal pelo crime de importunação sexual, conforme autos n. 1002608-68.2025.8.11.0042, em trâmite perante o d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conclui o Ministério Público que as circunstâncias que envolveram a ação policial, a informação recebida, a localização e apreensão de expressiva quantidade de drogas, inclusive em porções prontas para a venda ilícita, bem como de materiais comumente utilizados para o preparo e acondicionamento de narcóticos, tais como balança de precisão, comprovantes de pagamento por cartão e uma mochila contendo porções fracionadas das substâncias, descortinam claramente que os entorpecentes apreendidos pertenciam aos denunciados e se destinavam ao comércio ilícito praticado nas dependências da Distribuidora de Bebidas
Machado
.

Por outro lado, acerca da custódia do paciente, verte dos autos que, conduzidos à presença da d. autoridade judiciária, os flagranteados tiveram a custódia pré-cautelar
homologada
. Em seguida, o d. juízo
a quo
concedeu a
liberdade provisória
a
Gleison
e decretou a
prisão preventiva
de
GABRIEL
e
Diego
, contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo processado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.275225; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.407574; dos depoimentos amealhados nos autos; e do Laudo Toxicológico Definitivo de n. 311.3.10.9067.2025.048656-A01, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de
1.120 Kg
(um quilo e cento e vinte gramas) de
maconha
e
6,56 g
(seis gramas e cinquenta e seis centigramas) de
cocaína
.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Dessa forma, ainda que a d. impetrante se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, que, na intelecção defensiva,
não teria qualquer envolvimento com o delito a ele imputado
, é certo que
subsistem elementos
a indicar o contrário, uma vez que a ação policial foi motivada por uma
denúncia anônima qualificada
, que não apenas indicou a ocorrência do narcotráfico, mas especificou o
local exato
— a Distribuidora de Bebidas
Machado
,
de

propriedade do paciente
— e descreveu as vestimentas dos envolvidos.

Nessa conjuntura, a
imediata fuga do paciente e dos corréus,
ao avistarem a aproximação policial, embora não configure confissão, é um comportamento que, no contexto da denúncia prévia, reforça a fundada suspeita; tem-se, ademais, de forma ainda mais contundente, a
delação informal
do corréu
Diego
, que, ao ser entrevistado pelos policiais, teria afirmado textualmente que “
estava trabalhando na distribuidora de Gabriel, afirmando que realizava a venda de drogas para o mesmo em troca de entorpecentes a fim de suprir seu vício
” (ID 205998573 e ID 205998574 – APFD n. 1016949-02.2025.8.11.0042).

Tal declaração, ainda que a ser confirmada
sob o crivo do contraditório
, estabelece,
a priori
, um
nexo causal direto entre o paciente e a atividade de narcotraficância
.

Soma-se a isso o fato de que, segundo documentado nos autos, foram encontrados na posse do paciente não apenas
porções de maconha
, mas também
comprovantes de pagamento de máquina de cartão
semelhantes aos localizados na mochila onde estava a maior parte dos entorpecentes e a balança de precisão. Essa
conexão financeira
, aliada aos demais elementos,
robustece
os indícios de que o paciente seria o suposto gestor da atividade ilícita.

Dessa forma, é inconteste que, verificados
suficientes indícios de autoria
, compete a apreciação do
mérito da controvérsia
ao
d. juízo natural da causa
, com o esclarecimento de
todas as circunstâncias da dinâmica delitiva
, por meio da regular
instrução criminal
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, dada a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] In casu, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada por meio do
laudo pericial n. 311.3.10.9067.2025.048656-A01
(Id. 206051838), onde verificamos que foi apreendida a quantia de
1.120Kg de maconha e 6,56g de cocaína
.

Não bastasse a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente, em volume manifestamente incompatível com a destinação ao uso pessoal
, os elementos colhidos nos autos indicam, de forma consistente, que
o custodiado GABRIEL seria o responsável pela distribuidora de bebidas utilizada como ponto de tráfico, atribuindo-se a DIEGO, na qualidade de seu funcionário, a incumbência de igualmente proceder à comercialização das drogas ilícitas no referido estabelecimento.

Assim
, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública
.

[...] Nesse contexto, conquanto se reconheça a primariedade do autuado GABIREL e eventuais condições pessoais tidas como favoráveis, é entendimento consolidado que
tais circunstâncias, por si sós, não se revelam suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, sobretudo quando demonstrado o periculum libertatis, isto é, o risco concreto de que, em liberdade, o agente venha a comprometer a ordem pública (Enunciado 43 TJMT).

Por fim, e não menos importante, cabe ressaltar que
estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Diante do exposto, em acolhimento à representação ministerial e com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do custodiado GABRIEL DE SOUZA COSTA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 206124562 – autos n. 1016949-02.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já sedimentou seu posicionamento no sentido de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação da impetrante, colhe-se dos autos que
GABRIEL
e os demais acusados
foram
presos em flagrante delito
em razão da apreensão de um total de
1.120 Kg
(um quilo e cento e vinte gramas) de
maconha
e
6,56 g
(seis gramas e cinquenta e seis centigramas) de
cocaína
, com a aparente utilização de um
estabelecimento comercial lícito
— uma distribuidora de bebidas — como
fachada para o tráfico de drogas
, a demonstrar a intenção de dissimular a atividade criminosa e inseri-la no cotidiano da vizinhança
, mediante a articulação concatenada dos envolvidos, supostamente sob a supervisão de
GABRIEL
; cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Ademais, estou certo de que
não há falar em ofensa ao princípio da isonomia
em relação ao corréu
Gleison
, porquanto
não se constata a identidade de situações fático-processuais.

Pelo contrário, conforme bem distinguindo pelo d. juízo de origem, os indícios que recaem sobre o paciente
GABRIEL
são de
maior gravidade

e envergadura
, apontando-o como o suposto líder da atividade criminosa e proprietário do ponto de venda, inclusive com a delação informal do corréu
Diego
. Trata-se de
situação diversa
do corréu
Gleison
, com quem foi encontrada quantidade ínfima de droga e cujo envolvimento com o restante do material apreendido se mostrou, em análise inicial, aparentemente mais tênue.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d, impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.

Da suscitada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a d. impetrante argumente que, em caso de eventual condenação, dificilmente o paciente será condenado a cumprir pena em
regime inicial fechado
, notadamente dada a pretensão defensiva de ver aplicada em seu favor a causa de diminuição de pena prevista pelo
art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
, a tornar, em suma,
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzida na prefacial do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
GABRIEL DE SOUZA COSTA
, sob pena de
indevida supressão de instância
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo, por conseguinte, o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025